Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-67.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005080-67.2019.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ELIBIO FUNKE
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 66208476, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI